Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-88.2008.8.11.0091
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000509-88.2008.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — MUNICÍPIO DE DIAMANTINO — FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPIM — PERÍODO DE 2003 A 2007 — EXIGÊNCIA LEGAL — ARTIGO 605 DA CLT — PUBLICAÇÃO — INVIABILIDADE DA COBRANÇA — ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES — RECURSO IMPROVIDO.

Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3) dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10) dias da data fixada para depósito bancário.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPIM
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com espeque no artigo 267, inciso IV do CPC, com fundamento de que a ação não contém os pressupostos processuais, por não ter observado os requisitos previstos no artigo 605 da CLT, deixando de condenar a Recorrente em despesas processuais e honorários face a ausência de resistência do Recorrido.

Em suas razões recursais (id. 1692939, 1692942 e 1692944), o ente Apelante suscita que “
o suposto descumprimento do artigo 605 da CLT, jamais fora ventilado pelo Município Recorrido, visto que no entanto, conforme certidão de fls. 48, o Município Recorrido foi devidamente citado, mas deixou escoar o prazo para apresentação da sua peça contestatória, ou seja, o Município Contestante trata-se de revel na presente ação, visto que o Douto Magistrado deveria decidir somente com base nas provas e

fatos trazidos pelas partes, sendo vedado qualquer comportamento do Magistrado em decidir fora dos limites do processo
”.

Sustenta, ainda, que o descumprimento do que dispõe o artigo 605 da CLT, trata-se de fato novo, ferindo o principio da segurança jurídica, devido processo legal, implicando no cerceamento de defesa, infringindo os artigos 5º, inciso LV e 93, inciso IX da CF/88 e 458, inciso II do CPC, ante a violação do disposto nos artigos 300, 302 e 304, incisos II e III, todos do CPC, por estarem preclusas qualquer produção de provas, i matéria que deduz para fins de prequestionamento.

O Recorrido deixou de apresentar contrarrazões consoante certidão de id. 1692956.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 2077339), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com espeque no artigo 267, inciso IV do CPC, com fundamento de que a ação não contém os pressupostos processuais, por não ter observado os requisitos previstos no artigo 605 da CLT, deixando de condenar a Recorrente em despesas processuais e honorários face a ausência de resistência do Recorrido.

É do seguinte teor o dispositivo da sentença:

“Em suma, entendo que o autor não se desincumbiu do quanto exige o art. 605, da CLT, o que levaria à improcedência da ação.
13. Ante o exposto, e de tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido contido na petição inicial para condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias. Faço o julgamento com resolução do mérito nos termos do que se encontra estabelecido nas letras do inciso I, do artigo 269, do CPC.

Condeno a autora nas custas processuais, porém deixo de condená-la nos honorários advocatícios por não ter ofertado resistência por parte da ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Para a cobrança da contribuição sindical, exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
”.

Nessa senda, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho,

em situação similar, decidiu:

“Insurge-se a recorrente contra a decisão regional que negou provimento ao seu recurso ordinário e determinou, de ofício, a extinção da ação nos termos do art. 267, VI, do CPC, sustentando que a extinção do processo gerou um enorme prejuízo para a recorrente, que teve tolhida a oportunidade de manifestar-se nos autos para esclarecer ou comprovar o cumprimento do artigo 605 da CLT, não lhe sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa, além de uma decisão jurídica devidamente fundamentada. Apontou violação dos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, senão vejamos.

O eg. TRT entendeu ser a notificação do réu condição para que haja a constituição do crédito, de modo a se tornar exigível do contribuinte. Neste sentido, a Corte de origem, soberana na análise da prova, consignou expressamente "A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento e constitui o crédito, passando, então, a ser exigível do contribuinte, que deve pagar ou apresentar impugnação, caso contrário estará sujeito à execução compulsória" e "Por consequência, a falta de comprovação da publicação implica em ausência de pressuposto válido e regular de constituição e desenvolvimento do processo" (fls. 109). Destarte, decidiu pela extinção do processo nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. É o que se extrai da decisão de fl. 109:

"Nos termos do art. 605 da CLT "as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário.

A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento e constitui o crédito, passando, então, a ser exigível do contribuinte, que deve pagar ou apresentar impugnação, caso contrário estará sujeito à execução compulsória.

Por conseqüência, a sua falta de comprovação da publicação implica em ausência de pressuposto válido e regular de constituição e desenvolvimento do processo.

No presente caso, a confederação não demonstrou a regular publicação dos editais, devendo, portanto, ser extinta nos termos do art. 267, VI do CPC."

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, logrou aduzir novos fundamentos:

"No caso, as questões foram expressamente resolvidas pelo V. Acórdão. Com relação a abertura de prazo para a juntada de editais, não pode prosperar, visto que é obrigação da parte e não do Juiz instruir o processo com os documentos tidos como pressupostos da ação (art. 283 do CPC).

Ademais, na fase recursal não há como se abrir prazo para a juntada de documentos, visto que encerrada, já há tempo, a instrução processual.

Logo, não existe omissão no V. Acórdão proferido, como pretende demonstrar a embargante, porque constou as razões de decidir, bem como apreciou a tese esposada pelas partes, cabendo, então, à parte demonstrar que a interpretação adotada pelo Regional está incorreta, utilizando-se do recurso apropriado e dirigindo-se, para tanto, à instância adequada.

Destarte, a pretensão da embargante não encontra respaldo nas hipóteses elencadas no art. 535 do Código de Processo Civil, visto que não ficou configurada a existência de omissão, tampouco contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado." (fls. 124/125)

Nesse contexto, depreendo que as questões vergastadas restaram decididas em atenção ao quadro fático delimitado nos autos, demonstrando, com isto, ter a Corte Regional embasado fundamentadamente o seu posicionamento ao direito que entendeu ser aplicável à espécie.

Cumpre observar que há de se mostrar omissa a decisão, mesmo após a provocação da manifestação por intermédio de embargos declaratórios, para que reste demonstrada a negativa de prestação jurisdicional ensejadora do conhecimento do recurso de revista. Exegese do disposto no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há, pois, que se falar em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Por outro giro, não há que se falar em afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. O devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa) mostra-se como norma constitucional correspondente a princípio geral do nosso ordenamento jurídico, pelo que a violação aos preceitos invocados não será direta e literal como exige a alínea "c" do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, em face da subjetividade que cerca o seu conceito.

No particular, já decidiu o STF:

"É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição é reflexa ou indireta, porquanto, a prevalecer o entendimento contrário, toda a alegação de negativa de vigência de lei ou até de má-interpretação desta passa a ser ofensa a princípios constitucionais genéricos como o da reserva legal, o do devido processo legal ou o da ampla defesa, tornando-se, assim, o recurso extraordinário - ao contrário do que pretende a Constituição - meio de ataque à aplicação da legislação infraconstitucional." (STF, Ag.-AI 146.611-2-RJ, Moreira Alves, Ac. 1ª T.).

Ademais, em nenhum momento foi negado ao demandado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Tanto que o caso vem sendo discutido nas diversas instâncias, onde tem recebido a efetiva prestação jurisdicional.

(TST, Segunda Turma, RR 125000-19.2006.5.15.0014, relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, julgamento em 28/4/2010).

Sobre a questão relativa à necessidade de publicação do edital, prevista no art. 605 da CLT, como condição para a validade da cobrança da contribuição sindical, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

[...] Há quem entenda que o art. 605 da CLT teria sido revogado pelo Decreto-Lei no 1.166/1971. Sustenta-se que o último teria regulado, por inteiro, a matéria relativa à contribuição sindical, nada prevendo a respeito da necessidade de publicação de editais. Não é esse o melhor entendimento. O Decreto-Lei no 1.166/1971 não fez referência, sequer implícita, ao art. 605 da CLT. Admitir-se a revogação tácita seria afrontar o princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública, bem como à segurança jurídica, que no direito tributário assume contornos específicos no princípio da não-surpresa. Assim, a teor do que preceitua a norma consolidada,
a publicação de editais deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical debatida
.

Sobre a matéria, destaco precedente desta Segunda Turma: [...]
Assim, ausente requisito que a lei reputa como indispensável à validade do lançamento, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança
. Não há razão, portanto, para a reforma do acórdão recorrido (STJ, Segunda Turma, REsp 816798/PR, relator Ministro Castro Meira, DJ 15/8/2006).” [sem negrito no original]

Dessa forma, em relação aos créditos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, a sentença deve ser mantida na íntegra, visto que é evidente a inviabilidade da pretensão pela forma exposta, porque em contrário com o entendimento de tribunais superiores.

Por derradeiro, fica, desde já, esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Por essas razões,
nego

provimento
ao presente recurso confirmando a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022